Tribunal: TJSP
Processo: 1012982-97.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Embora a

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 1,80% ao mês, previsto na então vigente Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, com redação vigente na data da contratação objeto da ação, restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 2,04% ao mês para Custo Efetivo total – CET, uma vez que "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo", conforme previsão expressa do inciso II, do art. 13, da Instrução Normativa INSS PRES 28, de 19 de maio de 2008, com redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa do INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da contratação (10.03.2021 e 12.03.2021), impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança do CET, que incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas), à taxa teto da instrução normativa em questão – Embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 2,08% ao mês, previsto na então vigente Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com redação vigente na data da contratação objeto da ação, restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 2,40% ao mês para Custo Efetivo total – CET, uma vez que "a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo", conforme previsão expressa do inciso II, do art. 13, da Instrução Normativa INSS PRES 28, de 19 de maio de 2008, com redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa do INSS/PRES no 125, de 9 de dezembro de 2021, vigente à época da contratação (29.03.2022), impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança do CET, que incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas), à taxa teto da instrução normativa em questão.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança do Custo Efetivo Total – CET, no percentual superior ao permitido –, de rigor, a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora – As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
Recurso provido, em parte.